Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705870-18.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE NERES DE SOUZA IMPETRANTE: ANA PAULA CASTELLANI DA SILVA, MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA PAULA CASTELLANI DA SILVA e por MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de ANDRE NERES DE SOUZA, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, preso preventivamente há quase um ano, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada, por demora exclusiva do Judiciário. As impetrantes informam que o paciente está preso desde 24/03/2019 e que a audiência de instrução fora realizada somente no dia 19/02/2020, ou seja, 11 (onze) meses após a prisão e que atualmente já se passaram de 355 (trezentos e cinquenta e cinco dias) de sua segregação sem a formação da culpa. Destacam que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e que possui bons antecedentes, residência fixa e que, após o cometimento do crime – há 15 anos atrás –, o paciente não cometeu nenhum outro delito e nem possui má conduta. Nesse sentido, afirmam que o paciente casou-se, constituiu família e trabalhava de carteira assinada. Sustentam que são cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. Afirmam que o próprio Ministério Público, ao manifestar-se acerca de relaxamento de prisão requerido pelo paciente, demonstrou preocupação com o excesso de prazo. Apontam violação ao que estabelece o art. 316, parágrafo único do CPP. Requerem, assim, a concessão da liminar para que seja expedido o alvará de soltura com medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. DECIDO. Conforme relatado, pleiteia o impetrante a concessão liminar da ordem, por entender que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é patente, diante do tempo em que se encontra encarcerado, sem que se tenha concluído a instrução do feito. Ocorre que, a despeito das alegações do impetrante, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida, ao revés do que apregoa a presente impetração. De fato, a observância dos prazos constitui direito do acusado, contudo o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto, e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover a análise pormenorizada do caso concreto, o que não é possível nessa sede preliminar. Na hipótese, como consta dos autos de origem, realizou-se há pouco tempo a audiência de instrução, em 19/02/2020, além do que o prazo alongado deve ser visto conforme as peculiaridades do caso concreto. Confira-se: Demonstrada a escorreita realização dos impulsos processuais, justifica-se o alongamento na conclusão da instrução criminal às próprias peculiaridades do caso concreto. Logo, não se pode imputar a demora na conclusão da instrução criminal ao Estado, mas sim às particularidades do caso, de modo que não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Ressalto, ainda, que o postulante somente foi encontrado em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo, sendo que ele esteve, a princípio, foragido desde a expedição do mandado de prisão, no ano de 2006, até o cumprimento da ordem constritiva, em 2019. A partir da fundamentação acima transcrita, não se observa, de pronto, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente porque o réu esteve foragido por mais de 10 (dez) anos, o que, certamente, resultou na dificuldade de localização de testemunhas e tardou a conclusão da instrução processual. Assim, para adequada formação do convencimento deste Magistrado sobre o que ora se postula, mostra-se recomendável o aguardo do julgamento de mérito do presente writ, após as devidas informações do Juízo e pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a colenda 1a Turma Cível poderá apreciar o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator